Tribunal: TJES
Processo: 5000020-52.2022.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-52.2022.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO PINHEIRO GAVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000020-52.2022.8.08.0060

ORIGEM:
Juízo de Atílio Vivacqua - Vara Única

RECORRENTE:
CELIO PINHEIRO GAVA
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 9233864) que constatou suposta irregularidade no medidor da parte autora. O autor informa que, em virtude da inspeção, recebeu uma cobrança no valor de R$ 11.211,48 (onze mil, duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos). Pugna, nestes termos, seja declarado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais. Em contestação, a parte ré apresentou pedido contraposto pugnando pelo reconhecimento do referido débito.

(2).
A sentença objurgada extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante a necessidade de perícia técnica. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de reformar a referida sentença.

(3)
. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que já consta nos autos a inspeção técnica realizada pela ré. Prescindibilidade de realização de perícia, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Nesse sentido, verifica-se que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais, bem como que se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconhece-se a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito) e passa-se, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4)
. A parte ré alega que a cobrança no valor de R$ 11.211,48 (onze mil, duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos) é válida e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta.

(5).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” o qual apurou o medidor de nº 160525583, tirando a média dos três maiores consumos. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor. Ademais, as imagens trazidas pela ré não comprovam que houve violação capaz de gerar tamanha redução de valor. Não há qualquer parâmetro plausível para início da suposta irregularidade, tornando-se indevida a cobrança no período estipulado pela ré.

(6).
Além disso, o TOI foi produzido sem a presença do consumidor ou acompanhante, bem como não há comprovação nos autos de que tenha sido observado o disposto nos arts. 591 e 592 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Nesse sentido, é o entendimento sólido do STJ,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022) (grifos nosso). Assim, observa-se que o valor atualizado do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a resolução supramencionada. Por tal simples olhar, derruba-se a tese de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido de forma regular e declara-se a inexistência do débito.

(7).
No que se refere aos danos morais, estes se encontram configurados. A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano e, sendo assim, configura lesão indenizável extrapatrimonial. Quanto ao valor da verba indenizatória a título de danos morais, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(8).
Por fim, apesar de reconhecer a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, consoante orientação contida no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE, julga-se improcedente o referido pedido, vez que declarada a inexistência do débito.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de anular a sentença de piso e, no mérito:
a) declarar
a inexistência do débito apurado no TOI nº 9233864 no montante de R$ 11.211,48 (onze mil, duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos) ;
b) condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com acréscimo de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)